Tribunal: STF
Processo: ARE 1590379
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Ambiental. Recurso Extraordinário com Agravo. Dispositivos do novo código florestal. Lei nº 12.651, de 2012. Constitucionalidade. Aplicação imediata. ADC nº 42/DF. ADIS nº 4.901/DF, 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou sentença de improcedência de ação civil pública ajuizada pelo MP, sob o fundamento de que a aplicação do princípio tempus regit actum não deve prevalecer nas matérias de natureza ambiental, pelo que admitido o emprego das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos. 
2. O Ministério Público aponta violados os arts. 5ª, inc. XXXVI e § 1º, 225, § 1º, incs. I, III e VII, e § 3º, da Constituição da República. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja afastada “a aplicação imediata da Lei nº 12.651 ao caso em tela, em razão da existência de atos jurídicos perfeitos, mantendo-se os critérios anteriormente estabelecidos pela Lei nº 4.771/1965, pois tais critérios reconhecidamente atendem ao direito fundamental de preservação do equilíbrio ecológico estabelecido na Constituição Federal“.
II. Questão em discussão 
3.  A questão em discussão consiste em saber se o princípio da irretroatividade da lei deve prevalecer em matéria ambiental, impedindo a aplicação das disposições do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 2012) a fatos pretéritos, ou se a eficácia retroativa da nova legislação, já reconhecida como constitucional, deve ser aplicada.
III. Razões de decidir
4.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF, assentou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012, Novo Código Florestal, reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do novo regramento.
5. A corte de origem, ao aplicar a eficácia retroativa da Lei nº 12.651, de 2012, para reconhecer situações consolidadas e permitir a regularização ambiental com base nas novas disposições, agiu em conformidade com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.
6.  A recusa em aplicar o Novo Código Florestal, sob o argumento de se tratar de mera questão de direito intertemporal, esvaziaria a eficácia do regime de transição validado pelo Supremo Tribunal Federal, configurando uma burla à autoridade das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade.
7.  A eficácia retroativa, ou a aplicação do novo diploma a fatos pretéritos, é um elemento intrínseco e essencial da política pública de regularização ambiental instituída pelo legislador e chancelada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

         1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL Construção erigida pelos corréus em APA da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, em terreno situado às margens da represa do Rio Jaguari, em Jacareí Pretensão de demolição das construções, com a recomposição ambiental da área Sentença de improcedência Construções realizadas na vigência do antigo Código Florestal (Lei 4.771/65) Possibilidade de aplicação imediata das disposições do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) Dispositivos legais declarados constitucionais por controle concentrado que devem ser aplicados de forma imediata, afastada a alegação de violação ao princípio da vedação ao retrocesso em relação a eles Entendimento firmado pela 1ª Seção do C. STJ na decisão de desafetação do REsp. nº 1.731.334/SP ao rito dos recursos repetitivos e do consequente cancelamento do Tema nº 1.062 Localização do terreno que não mais é classificada como APP de topo de morros Ademais, construções realizadas há mais de 100 metros de distância das margens do reservatório do Jaguari Inexistência de impedimentos à construção realizada, inclusive com aprovação pelo Poder Público local Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 251).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público aponta violados os arts. 5ª, inc. XXXVI e § 1, 225, § 1º, incs. I, III e VII e § 3º, da Constituição da República. 

2.1. Alega que o Colegiado de origem “entendeu que a lei florestal vigente (Lei nº 12.651/2012) apresenta aplicação imediata sobre os casos novos e preexistentes, não vislumbrando qualquer ofensa ao instituto dos atos jurídicos perfeitos com a desconsideração da existência de Auto de Infração Ambiental- AIA e Boletim de Ocorrência Ambiental, lavrados à época em que vigia a lei florestal revogada (Lei nº 4.771/1965) e, assim, desrespeitando a previsão do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal“.

2.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja afastada “a aplicação imediata da Lei nº 12.651 ao caso em tela, em razão da existência de atos jurídicos perfeitos, mantendo-se os critérios anteriormente estabelecidos pela Lei nº 4.771/1965, pois tais critérios reconhecidamente atendem ao direito fundamental de preservação do equilíbrio ecológico estabelecido na Constituição Federal“ (e-doc. 256).

É o relatório.

Decido.

3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, o teor do acórdão recorrido:

“I Cuida-se de ação civil pública ambiental que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO move em face de JOÃO LUÍS PEDROSA e OUTROS tendo por objeto a construção de imóvel de veraneio, com movimentação de terra superior a 100 m³ em terreno situado integralmente em Área de Proteção Ambiental Federal (APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul) e em Área de Preservação Permanente (topo de morro), consoante critérios estabelecidos pela Lei 4.771/85, vigente à época das intervenções.
Assim, pretende a condenação dos réus em obrigações de não fazer e fazer quais sejam o desfazimento das construções, com a eliminação do entulho gerado, além da recomposição da área degradada.
Em contestação, os réus sustentaram a aplicação do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), que alterou os critérios para caracterização de APP de topo de morro, alegando que o terreno não mais pode ser classificado como inserto na aludida APP, bem como que inexistem irregularidades administrativas a macular a construção realizada, autorizada pelo Poder Público (fls. 497/505).
Após a produção de prova pericial (laudo fls. 812/851, complementado a fls. 1.008/1.013), destinada à investigação acerca das características do imóvel em questão, sobretudo para aferir sua localização em APP ou a existência de limitações construtivas, o feito foi sentenciado, com o decreto de improcedência dos pedidos autorais.
(...)
Sobre a discussão acerca de qual diploma legal incidente sobre a hipótese dos autos, necessários alguns comentários.
Com efeito, em 28.02.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento, em conjunto, das ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs nºs 4901, 4902, 4903 e 4937) e de ação declaratória de constitucionalidade (ADC nº 42), em que se discutiu diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal), constando da ementa do julgado, in verbis:
(...)
Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de “vedação ao retrocesso” para anular opções validamente eleitas pelo legislador.
(...)
A despeito da discussão existente no âmbito da 1ª e 2ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, em especial quanto à aplicação dos princípios do tempus regit actum e da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, entendo que a questão foi superada com a decisão unânime proferida pela 1ª Seção de desafetação do REsp. nº 1.731.334/SP ao rito dos recursos repetitivos e do consequente cancelamento do Tema nº 1.062:
(...)
No caso, verifica-se que o Novo Código Florestal alterou os parâmetros para caracterização de APP de topo de morros (art. 4º, IX, Lei 12.651/2012), de modo que com a nova classificação, o imóvel dos autores não pode ser considerado como inserto em APP, como bem pontuado pela i. perita judicial em seu laudo de fls. 812/851. 
Ademais, a expert do Juízo declarou expressamente, ao ser questionada a respeito, que as construções realizadas pelos réus foram inseridas em terreno situado há mais de 100 metros do curso d'água situado no entorno do imóvel represa Jaguari conforme se observa da resposta ao quesito 16 dos réus (fls. 836/837). 
Finalmente, também não se vislumbra impedimento à construção em razão de o terreno estar situado, integralmente, na APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul, posto que o ato normativo que estabeleceu referida Área de Proteção Ambiental não estabeleceu a proibição de construções civis no local, apenas dispondo que deverão ser adotadas medidas tais como o macrozoneamento das regiões que compõem a APA, objetivos quanto à implantação de sistemas urbanos de abastecimento d'água e de tratamento de esgoto em todas as cidades localizadas na Bacia, controle da poluição industrial das unidades produtivas existentes ou que venham a implantar-se na área da Bacia e a utilização dos instrumentos legais disponíveis e dos incentivos financeiros governamentais para assegurar o controle da poluição hídrica e a preservação ambiental (art. 2º Decreto Federal 87.561/82), apenas proibindo a instalação ou ampliação de certos tipos de indústrias (art. 3º), não de prédios residenciais.
A respeito, como explicitado no laudo pericial, a Municipalidade realizou a classificação da área como “Macrozona de Destinação Urbana (MDU)” e em “Zona de Adensamento Restrito (ZAR1)”, de modo que ausente proibições à intervenção antrópica. 
Assim, conclui-se pela improcedência dos pedidos autorais, sendo mesmo o caso de manutenção integral da r. sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc. 251).

4. Sobre o novo Código Florestal, o Supremo Tribunal Federal julgou em conjunto a ADC nº 42/DF e as ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF, cujas ementas, de idêntico teor, ficaram assim redigidas:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUTE INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’ .
(...) 
11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de “retrocesso ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas . 
12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc. 
(...)
19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.
(...)
 21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas presentes ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei questionada se estenderam por mais de dez anos no Congresso Nacional. Destarte, no âmbito do Parlamento, mais de 70 (setenta) audiências públicas foram promovidas com o intuito de qualificar o debate social em torno das principais modificações relativas ao marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso Nacional .
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
(...)
(e) Art. 4º, inciso III e §§ 1º e 4º (Áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais que não decorram de barramento de cursos d’água naturais e de reservatórios naturais ou artificiais com superfície de até um hectare): As alegações dos requerentes sugerem a falsa ideia de que o novo Código Florestal teria extinto as APPs no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais. No entanto, esses espaços especialmente protegidos continuam a existir, tendo a lei delegado ao órgão que promover a licença ambiental do empreendimento a tarefa de definir a extensão da APP, consoante as especificidades do caso concreto. Essa opção legal evita os inconvenientes da solução “one size fits all” e permite a adequação da norma protetiva ao caso concreto. Por sua vez, a pretensão de constitucionalização da metragem de Área de Proteção Permanente estabelecida na lei revogada ofende o princípio democrático e a faculdade conferida ao legislador pelo art. 225, § 1º, III, da Constituição, segundo o qual compete à lei alterar, ou até mesmo suprimir, espaços territoriais especialmente protegidos. Pensamento diverso transferiria ao Judiciário o poder de formular políticas públicas no campo ambiental. CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do art. 4º, III e §§ 1º e 4º, do novo Código Florestal;
(g) Art. 4º, incisos I, II, e §6º (Permissão do uso de APPs à margem de rios e no entorno de lagos e lagoas naturais para implantar atividades de aquicultura: O uso de áreas de preservação permanente à margem de rios (art. 4º, I) e no entorno de lagos e lagoas naturais (art. 4º, II) para atividades de aquicultura não encontra óbice constitucional. O legislador estabeleceu rígidos critérios para a admissão da referida atividade, a serem perquiridos em concreto pelo órgão ambiental competente. Havendo autorização legal restrita a pequenas e médias propriedades, proibição a novas supressões de vegetação nativa, necessidade de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), exigência de compatibilidade com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos, bem como imposição de práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos, é de concluir-se pela plena legitimidade do regime jurídico criado pelo novo Código Florestal, à luz do preceito constitucional que consagra a “utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente” (art. 186, II, da CRFB); CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do art. 4º, § 6º, do novo Código Florestal; 
(h) Artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62 (Redução da largura mínima da APP no entorno de reservatórios d’água artificiais implantados para abastecimento público e geração de energia): O estabelecimento legal de metragem máxima para áreas de proteção permanente no entorno de reservatórios d’água artificiais constitui legítima opção de política pública ante a necessidade de compatibilizar a proteção ambiental com a produtividade das propriedades contíguas, em atenção a imperativos de desenvolvimento nacional e eventualmente da própria prestação do serviço público de abastecimento ou geração de energia (art. 175 da CF). Por sua vez, a definição de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III). Trata-se da fixação de uma referência cronológica básica que serve de parâmetro para estabilizar expectativas quanto ao cumprimento das obrigações ambientais exigíveis em consonância com o tempo de implantação do empreendimento; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade dos artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62, do novo Código Florestal;
(i) Artigos 7º, § 3º, e 17, caput e § 3º (Desnecessidade de reparação de danos ambientais anteriores a 22.08.2008 para a obtenção de novas autorizações para suprimir vegetação em APPs e para a continuidade de atividades econômicas em RLs): o legislador tem o dever de promover transições razoáveis e estabilizar situações jurídicas consolidadas pela ação do tempo ao edificar novos marcos legislativos, tendo em vista que a Constituição da República consagra como direito fundamental a segurança jurídica (art. 5º, caput). O novo Código Florestal levou em consideração a salvaguarda da segurança jurídica e do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) ao estabelecer uma espécie de “marco zero na gestão ambiental do país”, sendo, consectariamente, constitucional a fixação da data de 22 de julho de 2008 como marco para a incidência das regras de intervenção em Área de Preservação Permanente ou de Reserva Legal; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do art. 7º, § 3º, e do art. 17, caput e § 3º, da Lei n. 12.651/2012 (vencido o Relator);
(...)
23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.” 
(ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019).
 
5. Nesse contexto, tenho que a argumentação do agravante, no sentido de que a aplicação do princípio tempus regit actum deve prevalecer nas matérias de natureza ambiental, inadmitindo-se o emprego das disposições do Novo Código Florestal a fatos pretéritos, não encontra abrigo na jurisprudência desta Corte Suprema. Ao revés, a eficácia retroativa da Lei nº 12.651, de 2012, que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental a partir de suas novas disposições, em detrimento da legislação vigente à época dos ilícitos ambientais, foi justamente um dos pontos declarados constitucionais pelo STF nas ações de controle já referenciadas, inclusive por força da regra rebus sic stantibus à qual submetida a coisa julgada.

6. Destarte, avalizada a constitucionalidade de disposição legal que busca, necessariamente, atingir fatos anteriores à sua vigência, não prevalecem o Auto de Infração Ambiental (AIA) e o Boletim de Ocorrência Ambiental, lavrados à época em que vigia a lei florestal revogada (Lei nº 4.771, de 1965), sob pena de derrogação da própria Lei nº 12.651, de 2012, cuja constitucionalidade foi reconhecida pela Corte Maior.

7. Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF, a partir da qual negar a aplicação das normas previstas na Lei nº 12.651, de 2012, à hipótese, esvaziaria a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi expressamente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das decisões apontadas como paradigmas.

8. Não se trata, portanto, de simples discussão afeta à retroatividade, ou não, da Lei nº 12.651, de 2012, a partir das disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e da Constituição, mas, antes, de se reconhecer a eficácia jurídica de dispositivo legal expressamente destinado a produzir efeitos a partir de circunstância pretérita.

9. A eficácia retroativa ou, mais precisamente, a aplicação do novo diploma a fatos pretéritos, é elemento intrínseco e essencial da própria política pública de regularização ambiental que o legislador instituiu e que o STF chancelou como constitucional. A decisão desta Corte na ADC nº 42/DF, portanto, já contém a solução para o alegado conflito intertemporal.

10. Nesse sentido, cito alguns precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO . AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . DIREITO AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. EFICÁCIA RETROATIVA DE NORMAS. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em que se discute a aplicação da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) a circunstâncias pretéritas. O Juízo de origem negou a imediata aplicação dos comandos estabelecidos pela Lei nº 12.651/2012. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao recusar formalmente a incidência da Lei nº 12.651/2012, com eficácia retroativa a circunstância pretérita, sob o fundamento de prevalecer o princípio do tempus regit actum, nega a aplicação de norma reconhecidamente constitucional, contrariando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 42, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, confirmando a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas. A recusa de aplicação da Lei nº 12.651/2012 pelo acórdão recorrido, sob o fundamento de prevalecer o princípio do tempus regit actum, configura negação à aplicação de norma reconhecidamente constitucional, violando o entendimento desta Corte. 
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental provido, com a cassação do acórdão recorrido e determinação de prolação de nova decisão em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da eficácia da Lei nº 12.651/2012.”
(ARE nº 1.499.324-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 30/06/2025).

“Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Cumprimento de sentença. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 
1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que regulamentam a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. 2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC. 3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal . 4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.” 
(Rcl nº 58.518-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, j. 14/09/2023).

“Agravo Regimental em Reclamação. 2. Ofensa à decisão do STF nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937. 3. Decisão reclamada aplicou o antigo Código Florestal para fins de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 4. Regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF. 5. Reclamação julgada procedente para, cassando as decisões reclamadas, proferidas nos autos do Processo n. 1000611- 15.2018.8.26.0483, determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.” 
(Rcl nº 58.500-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 28/09/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 43.703-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum , de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23). 2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.889-AgR/SP, Rel, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 09/04/2021).

11. Sendo esse o único objeto do recurso extraordinário, e estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF, nada há a prover.

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

13. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios